Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-43.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002457-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARLETE BORGES DA SILVA - CPF: 838.532.781-91 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO BORGES - CPF: 318.550.161-68 (APELADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ANA LEOPOLDINA BORGES DA SILVA - CPF: 242.033.001-34 (APELADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - HERDEIROS - POSSE MANSA E PACÍFICA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante se verifica do art. 1550 do CC, a extinção do condomínio pode ser requerida pelo condômino a qualquer momento.

Conforme artigo 1238 do CC, para que seja caracterizada a usucapião é necessário que o possuidor do imóvel demonstre a posse mansa e pacífica pelo prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se mantiver a moradia no imóvel ou dar-lhe produtividade.

É admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa nas ações divisórias, sendo que a sua constatação condiciona-se à comprovação da posse mansa, pacífica, duradoura, ininterrupta, com "animus domini" e pelo prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARLETE BORGES DA SILVA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Divisão C/C Extinção de Condomínio e Cobrança de Impostos n°1002457-43.2016.8.11.0002, ajuizada por de ANTÔNIO SÉRGIO BORGES E OUTROS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões de ID. 131074749, a parte recorrente sustenta que não tomou ciência do imóvel de 20,1375 has durante todo o período em que os apelados exerceram a posse de maneira clandestina da área remanescente objeto da herança de seu falecido irmão Ayrton Borges Primo.

Assevera que os apelados afirmavam que o inventário do Ayrton havia findado e que seu pai teria assumido seus bens, quando na verdade, a mãe dos litigantes Sra. Fatima de Souza Neves (segunda inventariante), atendendo a vontade do pai dos litigantes (primeiro inventariante), renunciou os bens em favor dos filhos

Aduz que tomou ciência de que teria direito a área em questão somente no ano de 2015, quando estranhou o fato de seu irmão e ora apelado, solicitar que a mesma promovesse a outorga de uma procuração com poderes para que fosse utilizada em uma suposta área remanescente do condomínio maior de 342 hectares herdados em vida pelo genitor destes.

Alega que, após realizar diligências em cartórios, tomou ciência que os apelados haviam vendido toda porção ideal de 85,5 has doados pelo genitor destes em vida, cientificando-se desde então (2015) da existência da área remanescente de 20,1371 ha de terras em nome de seu falecido irmão (Ayrton).

Afirma que não tinha conhecimento que sua genitora Fatima de Souza, após se tornar inventariante dos bens deixados pelo falecimento do seu irmão, havia renunciado sua parte da herança aos filhos.

Sustenta que a área em litígio não pode ser objeto de usucapião, uma vez que a parte apelada deste já detém o domínio do imóvel, havido por sucessão legítima, em condômino com outros herdeiros, ou seja, não existe a possibilidade de usucapir algo que já lhe pertence, caso contrário figuraria como autor e réu da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando a divisão do imóvel em partes concretas e individualizadas entre as partes demandantes, extinguindo assim, a comunhão existente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 131071553 e 131071556, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos.

Originariamente, trata-se de ação de divisão de terras particulares e extinção de condomínio ajuizada pela recorrente ARLETE BORGES DA SILVA em face dos recorridos ANTÔNIO SÉRGIO BORGES e ANA LEOPOLDINA BORGES DA SILVA.

Verifica-se dos autos que os genitores da apelante e dos apelados, Sérgio Pereira Borges e Fatima de Souza, eram proprietários de uma grande área de terra descrita na matrícula m. 18.635, do 5º Ofício de Cuiabá, a qual foi partilhada em partes iguais e doada aos quatro filhos do casal, Arlete Pereira Borges (autora), Antônio Sergio Borges (requerido), Ana Leopoldina Borges (requerida) e Ayrton Borges Primo (falecido). A doação foi registrada na matrícula em novembro de 1981, ficando cada filho com 85 hectares e 5.000m2.

O herdeiro Ayrton faleceu em outubro de 1980, solteiro e sem deixar filhos. Dessa forma, os pais, únicos herdeiros, ajuizaram ação de arrolamento, em que o Sr. Sérgio Pereira foi nomeado inventariante.

Entretanto, o inventariante Sergio Borges faleceu em 30 de junho de 1982, sendo que sua esposa, Fátima de Souza, tornou-se inventariante e renunciou sua parte da herança aos filhos (36206023 - Pág. 16 e 36206037 - Pág. 7, 10 a 12 - autos originários).

Nota-se que fora objeto da partilha uma parte ideal correspondente a 1⁄4 do imóvel descrito na letra ‘b’ (que é a casa da Rua Estevão de Mendonça, em Cuiabá) e 20.1348has, restante dos 85 (oitenta e cinco) hectares (id. 36206037 - Pág. 11), os quais foram adjudicados pelos herdeiros (id. 36206037 - Pág. 13/15 e 36206142 - Pág. 1⁄4 - autos de origem).

Assim, a existência de condomínio sobre a área em questão ficou demonstrada pela ação de inventário acima citada.

A apelada defende que os apelados exerceram a posse de forma clandestina e precária, pois não tinha ciência que se tratava de área remanescente da herança deixada pelo falecido irmão.

No caso dos autos, como bem apontado pelo juízo monocrático, restou evidenciado que a parte apelante tinha, de fato, conhecimento da existência da área remanescente e da posse exercidas pelos irmãos apelados, mesmo porque é possível extrair dos documentos colacionados ao feito que, em 22 de maio de 1980, todos os irmãos/donatários (inclusive a apelante e seu marido), com a anuência dos genitores/doadores, venderam uma área de 61ha 7.400m2, da área total de 342ha, para Cecílio de Jesus Gaeta.

Ressalta-se que referida área era parte exclusivamente dos 85 has que pertenciam ao falecido Ayrton, o que faz presumir que a apelante tinha total conhecimento da parte do bem pertencente ao seu irmão
de cujus
e, consequentemente, da área remanescente, objeto do presente litígio.

Para elucidar, aponto as documentações juntadas no Id. 131071498, que demonstram que a citada venda foi inclusive mencionada nos autos do inventário, senão vejamos:

É importante ressaltar que a venda citada acima foi um dos primeiro registros na matrícula mãe, sendo que após isso a apelante e seus irmãos apelados promoveram venda de partes dos seus respectivos quinhões, o que rechaça qualquer tese de desconhecimento da área remanescente, haja vista que a informação constava às margens da matrícula do imóvel herdado.

Outrossim, não há óbice legal para usucapião do bem imóvel por herdeiro individual em matéria de defesa da ação originária, desde que preenchidos os requisitos legais de posse ininterrupta exclusiva, mansa e pacífica, com intuito de
animus domini
, pelo prazo da prescrição aquisitiva.

Assim, sendo certo que os apelados comprovaram o cumprimento dos requisitos dos arts. 1238 e seguintes do Código Civil, por meio da vasta documentação anexada aos autos e prova testemunhal, mostra-se escorreita a sentença que acolheu a tese de defesa e julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser mantida em todos seus termos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023